Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703432-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Sergio de Oliveira Agravados: Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP Brasil Locadora de Veículos Equipamentos e Transportes EIRELI - ME Silvaneia Correia Pinheiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Sergio de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703841-09.2018.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de impugnação apresentada por FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA em face ao cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP. FRANCISCO alega a tempestividade da impugnação, porquanto apresentada dentro do prazo legal de quinze dias contados da audiência de conciliação (19/11/2019). Alega, ainda, que em 04/06/2019 foi intimado para pagamento do débito e quedou-se inerte vez que não detinha bens para garantir a execução, bem como não é devedor da quantia executada. Aduz que a ação de cobrança foi proposta contra a Empresa SC Pinheiro Confecções – ME, sucedida pela Empresa Brasil Locadora de Veículos Equipamentos e Transportes EIRELI, representada por Silvaneia Correia Pinheiro, sua ex cônjuge. Afirma que assinou o contrato de concessão de direito como fiador e que se faz necessária a intimação do devedor principal. Alega que a renúncia ao benefício de ordem é nula uma vez que assumiu prestação desproporcional, sendo que não possuía o direito de influir nas cláusulas que foram pactuadas. Informa que Silvaneia foi transferida do COREN/DF para o COREN/PR em fevereiro de 2019. Requer i) a intimação de Silvaneia no endereço Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, Seminário, Curitiba/PR. CEP: 80240-530; ii) a indisponibilidade das cotas sociais da Empresa Brasil Locadora de Veículos; e iii) a penhora do imóvel descrito por Lote 09, Conjunto 11, Quadra 08, Setor Complementar Industria e Abastecimento do Guará-DF (ID 51805912). Em manifestação, a TERRACAP ressalta que a impugnação é intempestiva, bem como que as questões nela aventadas estão preclusas. Alega que a fiança foi prestada conjuntamente, sendo os executados solidários quanto ao débito, inclusive com a renúncia expressa ao benefício de ordem pelo fiador. Requer a pesquisa ERIDF do imóvel indicado pelo impugnante (ID 52143200). É a síntese do necessário. Decido. II – Sobre a alegação de que a impugnação é tempestiva não deve prosperar, porquanto o executado foi intimado da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 16818103) por meio do mandado de intimação de ID 16904712. A intimação do executado ocorreu em 04/06/2018, conforme certidão de ID 17941164, com prazo de 15 dias para pagamento voluntário e mais 15 dias para apresentar impugnação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, vindo a se manifestar posteriormente. Assim, a impugnação de ID 51805912, apresentada após 18 meses da intimação do cumprimento de sentença, é intempestiva, tendo em vista que a audiência de conciliação não é parâmetro para aferir a tempestividade da referida peça. Desse modo, REJEITA-SE a impugnação. III – Com relação ao pedido da TERRACAP para consulta do imóvel denominado Lote 09, Conjunto 11, Quadra 08, Setor Complementar Indústria e Abastecimento do Guará-DF pelo Sistema eRIDF, este procedimento é deferido somente ao beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso do ora credor, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.” Alega o agravente, em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 14222558), em breve síntese, que o cumprimento da sentença deve ser processado de acordo com o princípio da menor onerosidade para o devedor. Também afirma que a cláusula de renúncia ao benefício de ordem é nula. Argumenta existir a necessidade de que sejam deferidas diligências com a finalidade de encontrar os demais devedores solidários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem com a reforma da decisão impugnada para que seja: a) recebida a impugnação ao cumprimento de sentença; b) deferido o benefício de ordem ao fiador; c) determinado a indisponibilidade das cotas sociais da sociedade empresária Brasil Locadora de Veículos Equipamentos e Transportes EIRELI – ME; d) a penhora do bem imóvel situado em lote 9, Conjunto 11, Quadra 8, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento do Guará-DF; e) ordenada a expedição de ofício ao COREN-PR com o objetivo de encontrar a terceira recorrida; e f) ordenada a expedição de mandado para o endereço quadra 5, comercio local 30, apartamento 104, Sobradinho-DF. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidas nos documentos às fls. 1, Id. 14228861 e Id. 14228862. É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça as questões que são objeto da argumentação articulada na peça de impugnação ao cumprimento da sentença. A decisão impugnada, no entanto, limitou-se a inadmitir a impugnação ao cumprimento da sentença manejada pelo recorrente em razão da intempestividade da manifestação. Portanto, o agravo de instrumento poderia ter por objeto apenas a tempestividade, ou não, da impugnação ao cumprimento da sentença. No entanto, o recorrente não impugnou o fundamento deduzido na decisão recorrida Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.